Tribunal: STF
Processo: RE 1469323
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1084). AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.245.097-RG/PR (Tema 1.084, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/7/2023), fixou tese no sentido de que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (grifei).



    II - O acórdão recorrido está em harmonia com esse entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.